Tribunal: TJMT
Processo: 1046786-13.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046786-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MATIAS - CPF: 296.418.021-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - ACORDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação nº
1046786-13.2022.8.11.0041

Embargante
: BANCO DO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Embargado
: CARLOS ALBERTO MATIAS.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração oposto por
BANCO DO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação, assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NEGADO Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

Alega a omissão no v. acórdão, quanto a falta de comprovação do nexo causal, impossível de imputar ao embargante qualquer conduta culposa, bem como por contrariar os seguintes dispositivos legais:
arts. 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil (Lei 10.406/02), 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, bem como para fim de prequestionamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que o v. acórdão, ser omisso quanto a falta de comprovação do nexo causal, impossível de imputar ao embargante qualquer conduta culposa, bem como por contrariar os seguintes dispositivos legais:
arts. 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil (Lei 10.406/02), 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), e para fins de prequestionamento.

Nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou contradição ou, ainda, para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie.

Apesar dos argumentos expostos, observa-se que a decisão apreciou exatamente a matéria devolvida, nos seus exatos contornos e de forma suficiente à respectiva solução e que o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa.

Veja-se que o recurso de apelação foi interposto em razão do Juízo singular julgar parcialmente procedente os pedidos do autor, para, conceder a tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida suspenda os descontos decorrentes do contrato discutido na ação, a partir da intimação da sentença, declarar a nulidade das clausulas contratuais que permitem o desconto continuo do valor mínimo da fatura do cartão de credito, converter a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado á RMC, e

condenar a instituição financeira ao pagamento dos valores cobrado em excesso.

O v. acordão concluiu reconheceu o vício na contratação, e determinou a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa media de mercado para a modalidade de contratação, bem como determinou a restituição dos valores em excesso na forma simples.

Nessa linha, não há que falar-se em esclarecimento das matérias aqui pretendidas.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados na decisão embargada, ao que se evidencia, justificam o concluído na decisão, e de outro, ao sustentar o vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME - CORRUPÇÃO PASSIVA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. - Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão.

2. - Estando o Acórdão embargado devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte, são inadmissíveis os Embargos que pretendem reabrir a discussão da matéria.

3.- Conforme explicitado no Acórdão ora embargado a pretensão de revisão da conclusão adotada pelo colegiado de origem, decorrente de análise detida dos elementos probatórios presentes nos autos, esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo vedada e revisão do entendimento adotado pela via do Recurso Especial.

4. - Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AREsp 19.794/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20-10-2011, DJe 04-11-2011).

Assim, a irresignação quanto à decisão, ou se esta contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART.535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.” (RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (sic) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada no acórdão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não há falar-se em omissões.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024